Tribunal: TJMT
Processo: 1000249-80.2021.8.11.0012
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000249-80.2021.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2306-00 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LUZIA ALVES DE SOUZA - CPF: 474.438.201-00 (RECORRIDO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS –AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a parte promovida em R$8.000,00 (oito mil reais) por danos morais.

2. Recurso Inominado interposto pela parte Reclamado, que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, ocorrendo, assim, ofensa ao princípio da Dialeticidade, não comportando conhecimento.

3. No recurso não há qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais em razão da negativação de multa rescisória pelo rompimento antecipado de contrato de prestação de serviço, insurgindo o Recorrente sob o dever de indenizar sob a alegação de que o requerente negou a contratação, fundamentação ausente na sentença combatida e preclusa discussão na via recursal.

4. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente os pedidos formulados na inicial e condenou o banco requerido a proceder com indenização por dano material no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais),
referente o não recebimento do auxilio emergencia
l e o valor de R$ 365,74 (trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos),
referente aos gastos para regularização do CPF
, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A parte recorrente sustenta que a sentença proferida não deve ser mantida, sob argumento de que não praticou ato ilícito.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023